Tribunal: TJMT
Processo: 0022034-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022034-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHUYTER PERDIGAO NERIS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA MELO DE SOUZA - CPF: 701.385.591-04 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RHUYTER PERDIGAO NERIS - CPF: 057.036.141-98 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), CICERO ANGELO DE ANDRADES - CPF: 003.783.621-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA MELO DE SOUZA - CPF: 701.385.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOIS RÉUS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE NOVO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO EM QUE O CONSELHO OPTA POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES, CONFORME O CONTEXTO PROBATÓRIO – 2. PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO DE 1/6 – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA DEFESA DE REINALDO DESPROVIDO – APELO DE RHUYTER PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM A PGJ.

1.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório.

2.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado no. 49, TCCR/TJMT).

“(...) A participação do apelante em facção criminosa é motivo suficiente para exasperação da pena-base (...)”
(N.U 0002707-77.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

“(...)
"(...) Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública"
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

“(...) A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). (...)”
(N.U 0014303-56.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

3.
“(...) O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. (...)”
(AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas a tempo e modo por
Reinaldo do Carmo Silva

Junior
e
Rhuyter Perdigão Neris
,
contra a sentença pela qual, em conformidade com a decisão do
Conselho de Sentença
,
foram
condenados pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2.o, I e IV, CP). Enquanto
Reinaldo
foi apenado com
22 anos
de reclusão, em regime fechado, à
Rhuyter
foi imposta a pena de
16 anos e 06 meses
de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões,
Reinaldo
almejou a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Já o réu
Rhuyter
requereu a aplicação das
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
na fração de
1/6
e, ambos os apelantes, pleitearam a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Ids. 152715689, 147892870 e 147892872).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento
dos apelos (Ids. 147892878 e 155021193);
igualmente
opinou a
d. PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 159320159):

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DO RECURSO DE RHUYTER PERDIGÃO NERIS. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. 2. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPERTINÊNCIA. O SENTENCIANTE, NO MOMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, RECONHECEU AS REFERIDAS ATENUANTES, ESTABELECENDO O QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. DO RECURSO DE REINALDO DO CARMO SILVA JÚNIOR. 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 15.11.2015, por volta das 20h30min., na Rua 10, Alto do Coxipó, Cuiabá/MT.,
Debora Melo de Souza
,
Reinaldo do Carmo Silva Junior
e
Rhuyter Perdigão Neris
, juntamente com individuo não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram
Cícero Ângelo de Andrade
, com uso de arma de fogo.

De acordo com a exordial acusatória,
Débora
(que era companheira de
Reinaldo
),

atribuiu ao ofendido, a autoria de furtos em sua residência, afirmando que teria sido constrangida, ainda, a praticar ato libidinoso com ele.

Diante disso,
Reinaldo
, membro do “Comando Vermelho”, submeteu à referida Organização Criminosa, o julgamento da conduta da vítima e conseguiu a autorização para executá-la a título de vingança. Assim, determinou que
Rhuyter
,

também integrante da facção, matasse a vítima.

No dia do fato, enquanto a vítima caminhava em via pública, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por
Rhuyter
(que se encontrava na garupa de motocicleta conduzida por indivíduo não identificado), ocasionando-lhe a morte.

Após regular tramite processual, os réus foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo que
Débora Melo de Souza
foi absolvida da autoria do crime que lhe fora imputado, contudo,
Reinaldo do Carmo Silva Junior
e
Rhuyter Perdigão Neris

foram
condenados como autores do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2.o, I e IV, CP). Enquanto
Reinaldo
foi apenado com 22 anos de reclusão, em regime fechado, à
Rhuyter
foi imposta a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, também em regime fechado.

Neste grau de jurisdição,
Reinaldo
almejou a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Já o réu
Rhuyter
requereu a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 1/6 e, ambos os apelantes, pleitearam a fixação da pena-base no mínimo legal.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – CASSAÇÃO DO VEREDICTO

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. (...)” (HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019)

In casu
, a defesa alega que o apelante se declarou inocente desde o início da ação penal e, por outro lado, a acusação não logrou êxito em comprovar sua autoria delitiva, apegando-se
“de forma cruel nos seus antecedentes criminais (não existindo nenhuma condenação transitada em julgado)”
.

Em suma, o apelante defende que não há provas suficientes nos autos aptas a indicar que ele teve participação no crime pelo qual foi condenado.

Primeiramente, importante ressaltar que a tese acusatória é aquela narrada na denúncia de que
Reinaldo
orquestrou o homicídio de
Cícero Ângelo de Andrade
por vingança, considerando que sua companheira (
Débora
) lhe relatou que
Cícero
praticou diversos furtos em sua residência e, ainda, lhe submeteu a prática de aos libidinosos. Assim, a fim de vingar sua amásia,
Reinaldo
submeteu a conduta de
Cícero
ao julgamento da facção criminosa da qual é membro (“Comando Vermelho”) e determinou que o corréu
Rhuyter
e outro, a executassem.

O Conselho de sentença acolheu essa versão dos fatos apresentada pelo Ministério Público, mediante decisão que se empara em elementos de prova colhidos nos autos.

Nota-se que o informante
Rauan Lucas de Andrade,
irmão da vítima, narrou em juízo que ela era usuária de drogas e que, realmente, praticava diversos furtos na região onde residia – mesma região em que
Débora
reside (Id. 147890317 - Pág. 135).

No mesmo sentido, o informante
Nelson Rosalino de Andrades,
outro irmão da vítima, disse na fase judicial, que a vítima estava sendo acusada de ter praticado furto na casa de
Débora
e que foi curto o período de tempo entre o último furto e a execução da vítima (Id. 147890316 - Pág. 155).

A propósito, em plenário, o indigitado informante afirmou que seu irmão (vítima) era usuário de drogas e praticava pequenos furto na região e que estava sendo acusado de ter furtado a residência de
Débora
, inclusive da subtração de uma carteira de visitação à unidade prisional, onde seu companheiro (o apelante
Reinaldo
) estava custodiado. O informante, narrou, ainda, que no dia do crime, o apelante
Rhuyter
compareceu à residência da sua mãe (onde a vítima residia), procurando essa carteirinha de visitação (Id. 147892765).

Por sua vez,
Débora
confirmou em juízo que a vítima furtou sua residência por mais de uma vez e na última delas, tentou estuprá-la, contudo, deixou de registrar Boletim de Ocorrência (mesmo tendo sido vítima de abuso sexual por parte da vítima). Além disso, Débora afirmou que não contou o ocorrido para ninguém de sua família e muito menos para o seu companheiro que à época era
Reinaldo
. A princípio, ela disse que não conhece
Rhuyter
, mas depois admitiu que o conhecia, mas tão somente porque ele passou em sua casa para perguntar onde residia a vítima (Id. 147890312).

Perante o Tribunal do Júri,
Rhuyter
exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Na fase de instrução preliminar do processo, ela

confessou a autoria do homicídio, dizendo que matou a vítima porque ela havia entrado em sua residência e arrombado a porta, na tentativa de lhe “roubar” (Ids. 147890317 - Pág. 138). Outrossim, negou o envolvimento de
Debora
e
Reinaldo
no crime, dizendo que sequer conhece tais pessoas, versão que colide com as palavras de
Débora
de que
Rhuyter
passou em sua casa para perguntar qual seria a residência da vítima.

A corroborar a tese acusatória, há nos autos o Relatório da Inteligência da Polícia (
147890314 - Pág. 137 e 147890315 - Pág. 201), em que se analisou dados extraídos de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. A indigitada prova pericial comprova que a ordem para execução da vítima teve origem no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, porque a vítima teria ameaçado esposa de um preso. Senão vejamos:

“(...) Podemos constatar a efetividade desse “tribunal”, quando da execução consumada de CÍCERO ANGELO DE ANDRADE, em 15/11/2015: que foi sentenciado a pena capital, juntamente com seu irmão vulgo “PICA PAU”, que além de furtar, teriam ameaçado a esposa de um detendo ligado ao CV/MT; e mais uma vez a dupla LUKINHA e RHUYTER PERDIGÃO NERIS foi escalada para a missão; já após a execução de CÍCERO, LUKINHA ligou para Izaias Pereira Duarte, vulgo “Caverninha” informando que CÍCERO não sobreviveria pois foram três tiros de 380, sendo um disparo na cabeça a queima roupa (...)”

A propósito, do Laudo de Necropsia anexado ao Id. 147892708, extrai-se que a vítima, realmente, apresentou três orifícios de entrada de projetil de arma de fogo, um deles na região da cabeça.

Malgrado a alegação da defesa de
Reinaldo
de que o relatório da inteligência da Polícia não cita o nome dele e, muito menos, menciona que ele seria o mandante do crime, a indigitada prova pericial, aliadas às declarações das testemunhas acima mencionadas, corrobora com a tese acusatória, de modo que, não se pode afirmar que a decisão dos jurados (que acolheu a tese da acusação) é manifestamente contrária às provas dos autos.

Portanto, de uma análise das provas produzidas no feito, chega-se à conclusão de que os jurados não optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo, apenas, do princípio da íntima convicção.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, já se pronunciou esse e. Tribunal de Justiça por meio do Enunciado no. 13, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgados deste TJMT:

“(...) “No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.” (TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092). (...)” (N.U 0011712-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“(...) As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.” (N.U 0004777-33.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022)

Diante desse contexto, em que a condenação do apelante não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, inviável a almejada cassação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri.

II – PENA BASILAR

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz primevo considerou desfavoráveis aos apelantes, a culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime. Com relação ao apelante
Reinaldo
, considerou prejudicial, também, seus antecedentes.

Culpabilidade

O magistrado ressaltou que a
culpabilidade
de
Reinaldo
é acentuada porque
“Ele é apontado como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. (...) figurou como mentor e incentivador da execução da vítima, atuando de dentro do presídio onde se encontra cumprindo pena. (...) agiu em concurso de agentes, de forma fria, premeditada e violenta”
.

Quanto à
Rhuyter
, consignou-se que
“O acusado é apontado como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e foi escalado pela referida facção para executar a vítima (...) não hesitou em cumprir a referida tarefa criminosa. (...) efetuou no mínimo três tiros contra ela - dois pelas costas e um na face, a “queima roupa”. (...) agiu em concurso de agentes, de forma fria, premeditada e violenta (multiplicidade de disparos)”
.

De fato, o crime foi cometido em concurso de pessoas, de forma fria e premeditada, circunstâncias que autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal por revelarem a elevada culpabilidade dos réus, excedente àquela já prevista no tipo penal.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...) A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade. (...)” (N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Aliás, nesse sentido, confira-se o Enunciado Orientativo no. 49 deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Igualmente, não se pode ignorar que o crime foi cometido em concurso de agentes (com a participação de
Reinaldo
,
Rhuyter
e terceiro não identificado), o que também autoriza a exasperação da pena-base, pois,
“(...) “O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). (...)”
(N.U 1001609-48.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Conduta social

A conduta social de ambos os apelantes foi considerada desfavorável, em síntese, porque eles são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Cediço que
“(...) A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

In casu
, o comportamento dos réus, em especial perante a sociedade, se revelou deveras reprovável, pois, revelado nos autos que eles são membros do denominado “Comando Vermelho” e demonstraram fidelidade à facção, na medida em que
Reinaldo
submeteu a vítima ao julgamento dos seus membros e
Rhuyter
executou cegamente a ordem de matá-la.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ e deste TJMT:

“(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "
a

conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade
, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Precedentes. 2. No caso concreto, a instância ordinária emitiu juízo de desvalor sobre a referida circunstância judicia, ressaltando que
as provas coligidas aos autos demonstram o estilo de vida desregrado do paciente no meio social em que inserido, inclusive com informações comprovadas de sua ligação a facção criminosa com ampla atuação no Estado de origem
. 3. Portanto, constatada a existência de motivação idônea, calcada em elementos concretos aptos a justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal previsto para o tipo penal violado, não se verifica o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 484.560/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) Destaquei

“(...) “A dedicação da ré à organização criminosa, desrespeitando as leis vigentes no âmbito social e familiar, demonstra o desvio de sua natureza comportamental, de modo que deve ser negativada a vetorial atinente à sua “conduta social”. (...)” (N.U 0005337-46.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“(...) A participação do apelante em facção criminosa é motivo suficiente para exasperação da pena-base (...)” (N.U 0002707-77.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Circunstâncias do crime

No que tange a essa vetorial, destacou-se em juízo de primeiro grau que
“(...) a vítima foi executada na via pública, onde foram efetuados vários disparos de arma de fogo, o que também autoriza a elevação da pena-base, visto que põe em risco a vida de transeuntes. Inclusive, o crime foi praticado em frente a uma igreja, por volta de 20h30min, onde havia várias pessoas”
.

Mais uma vez a decisão primeva se encontra devidamente fundamentada, pois, de fato, as circunstâncias do crime se revelam mais graves do que aquelas já previstas pelo legislador, haja vista que o crime foi cometido em via pública, por volta das 20h30min., nas proximidades de uma igreja, onde haviam outras pessoas (de acordo com as declarações do informante
Nelson Rosalino de Andrades
haviam transeuntes que testemunharam o crime, mas não se identificaram com medo de represálias).
Tais circunstâncias extrapolam as inerentes ao tipo penal respectivo, já que colocaram em risco a vida de terceiros.

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...)
"(...) Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública"
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

E deste TJMT:

“(...) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, porquanto comprovado que os crimes ocorreram mediante vários disparos de arma de fogo em plena via pública, eis, que tal circunstância coloca em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. (...)” (N.U 0003738-79.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“(...) O fato de os disparos terem sido desferidos em via pública, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, revela-se apto à negativação das circunstâncias do crime.

(...).” (TJ-MT - APL: 00084913820108110042 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2018).

Antecedentes

Por fim, quanto ao apelante
Reinaldo
, o juiz
a quo
ressaltou serem desfavoráveis seus antecedentes porque ele
“Foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente, mediante decisão que transitou em julgado no dia 11/03/2014”
.

E realmente, em consulta ao SEEU (PEP no. 0008555-09.2014.8.11.0042), verifica-se que, além da condenação definitiva que gerou a reincidência,
Reinaldo
ostenta outra, oriunda da Ação Penal no. 3983.44.2013.811.0042, capaz de ensejar a exasperação a pena basilar.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e com registro de trânsito em julgado anterior, sem que viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure bis in idem, exatamente o caso destes autos nos quais se constatou a multirreincidencia do apelante. (...)” (N.U 1013073-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“(...) A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). (...)” (N.U 0014303-56.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desta forma, não vejo razão para que a pena-base dos réus seja modificada, estando ela em conformidade com os ditames do art. 59 CP.

III – ATENUANTES – RHUYTER

Na segunda fase da dosimetria penal do apelante
Rhuyter
, presente as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o magistrado
a quo
, sem exarar fundamentação para justificar o
quantum
, reduziu a reprimenda em 2 anos e 6 meses, ou seja, em fração pouco maior que 1/8.

Entretanto, essa fração de redução para as duas atenuantes é desproporcional e inadequada, em desarmonia com o entendimento dos tribunais superiores de que
“(...) a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. (...)”
(HC 474.860/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018), entendimento, aliás, do qual coaduno.

Nesse mesmo sentido:

“(...) O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. (...)” (AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“(...) Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO). (...)” (N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Portanto, ante a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, imperiosa a redução da pena intermediária de
Rhuyter
na fração de 1/6 para cada atenuante.

DOSIMETRIA

De acordo com a análise feita pelo juízo sentenciante, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar de
Rhuyter
foi fixada em
18 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria penal, diante da agravante do crime cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP), a pena foi elevada para 19 anos de reclusão.

No entanto, estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, de modo que, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, encontrando a reprimenda de 13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, à
mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Diante do exposto, em
parcial consonância
com
o parecer
da PGJ,
nego
provimento
ao apelo de
Reinaldo do Carmo Silva Junior
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Rhuyter Perdigão Neris
para

aplicar-lhe as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa

na
fração de 1/6
cada e, assim, redimensionar sua pena definitiva para
13 anos, 2 meses e 10 dias
de
reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023